Tribunal: TJDFT
Processo: 0716439-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. Subsiste a concessão da gratuidade de justiça na ausência de elementos que infirmem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

2. Sem prova de fato novo que repercuta sobre o binômio possibilidade/necessidade, não se justifica a redução dos alimentos.